Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732663-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAQUE RENAN PORTELA GOMES AGRAVADO: MASTRO'S EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ISAQUE RENAN PORTELA GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719057-43.2018.8.07.0007, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que comprovou a impenhorabilidade do bem penhorado em razão de configurar bem de família, uma vez que é coproprietário do imóvel com sua companheira, servindo-lhe de moradia para a família, conforme certidões de ônus expedidas por todos os Cartórios de Registro de Propriedade de Brasília. Destaca que apresentou documentos que comprovam a sua titularidade e posse sobre o bem imóvel, tais como cobrança de condomínio e internet. Alega que a substituição subjetiva contratual somente pode ocorrer com a anuência do credor fiduciário, dado que esse não é obrigado a aceitar a transferência do bem a terceiro ou a sobreposição da penhora dos direitos aquisitivos sobre seu direito de credora fiduciária, o que não ocorreu na hipótese em análise, portanto, indevida a penhora enquanto não houver o adimplemento integral da alienação fiduciária. Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da medida de constritiva. No mérito, requer o provimento do agravo com a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade e desconstituída a penhora do imóvel. Preparo recolhidos nos IDs 29865573 e 29865576. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo presentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 29865580): Trata-se de impugnação à penhora (ID. 94034371) sob o argumento de que o bem penhorado é de família, além de ser objeto de alienação fiduciária junto ao Banco CAIXA, não sendo passível de penhora nos termos da Lei n. 8.009/90. Com a manifestação apresenta documentação de ID. 94034374 – ss. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no ID. 96610051, alegando que a constrição é adequada por se tratar de penhora dos direitos aquisitivos de alienação fiduciária, o que não encontraria guarida na Lei no 8.009/90. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de impugnação à penhora de imóvel, tendo por fundamento a impenhorabilidade do bem de família utilizado regularmente e que não poderia ser objeto de penhora e pagamento da dívida, objeto destes autos. O bem de família goza da proteção legal de impenhorabilidade que lhe é conferida pelo art. 1o Lei 8009/90, com exceções feitas no art. 3°: “Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação.” O bem penhora, no caso, está protegido pela referida legislação. Contudo, o pleito do credor é diverso ao defendido pelo devedor. A medida, pois, busca penhorar os direitos aquisitivos e não a propriedade em si. Aliás, a propriedade não seria imediatamente vinculada ao devedor, haja vista a existência de contrato com cláusula de alienação fiduciária em favor do Banco CAIXA. Premissa essa, em destaque, mencionada pelo devedor em sua impugnação. A vinculação do bem ao credor fiduciário se apresenta na matrícula imobiliária, segundo ID. 65279959 : Pág. 2. Não há falar em irregularidade ou nulidade pela intimação do cônjuge devedor, a considerar que o mandado foi cumprido em ambiente de Unidade Multifamiliar. Os termos da certidão de ID. 98312868 demonstra que a intimação ocorreu e até mesmo fora recebida pelo agente de portaria ou porteiro. E mais, em que pese alegação em contrário apresentada pelo devedor, de ID. 102989863, não se afigura necessário, diante do tipo de moradia, que o recebimento da intimação seja pessoal e exclusivamente na pessoa a ser intimada. Não bastasse, o que até poderia ensejar a repetição do ato, seria a apresentação de endereço diverso para se localizar o cônjuge, o que não ocorreu. O ato de intimação do cônjuge, JOCILANY GIULEATTE, restou regular, segundo dicção do art. 274, Parágrafo único do CPC. Em que pese a expressa previsão legal, viável e autorizada a constrição de direitos aquisitivos e/ou possessórios, consoante permissivo inserto no art. 835, inc. XII do CPC. A propósito, já decidiu o Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. A norma tem como finalidade a proteção do lar da entidade familiar, em respeito ao direito social à moradia e à garantia fundamental da dignidade da pessoa humana. Não importa, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, que o bem seja de propriedade do credor fiduciário até a quitação do financiamento, devendo a impenhorabilidade recair, de igual modo, sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, especialmente quando ausentes as exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.009/90. (Acórdão 1344299, 07001275620218079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvida quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas, o que afasta, inclusive, a impenhorabilidade quando se tratar de bem de família. 3. O bem, contudo, foi adquirido há cerca de quatro anos, mediante financiamento de longo prazo em contrato com alienação fiduciária em garantia, com adimplemento de apenas 10%. 4. A constrição dos direitos aquisitivos não quitaria o saldo devedor e poderia gerar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. Além disso, há alternativas legais, dentre as medidas anômalas previstas no CPC, para a satisfação do crédito. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329587, 07508193020208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caso sob análise se amolda aos termos dos julgados supracitados, uma vez que o único bem do casal teve a penhora, não da propriedade, mas, dos emergentes direitos aquisitivos, cuja materialização só poderá em momento processual diverso, a depender, inclusive, dos desdobramentos contratuais entre o vínculo estabelecido entre o devedor e seu cônjuge com o Banco CAIXA. Por fim, a respeito da inadequação ou indicação errônea quanto à avaliação do imóvel, a considerar que reforma encontrava-se em execução, essa alegação é perfeitamente superada mediante a posterior reavaliação do bem. Diante da alteração física, o natural, até mesmo para preservar a realidade de mercado do bem, enquanto perspectiva necessária para se implementar atos executivos de maneira menos gravosa ao devedor, é a promoção de nova e oportuna avaliação. Em momento processual posterior, então, será objeto de processamento de nova avaliação imobiliária, medida esta que não se revela atualmente útil. Diante disso, REJEITO a impugnação à penhora acostada no ID. 94034371 - ss para manter a penhora dos direitos aquisitivos quanto ao imóvel conjugal penhorado na decisão ID. 92157026, de matrícula no 270.061 (ID. 65279959). INTIME-SE a credora para, em 5 dias, apresentar matrícula (n. 270.061) atualizada e na integralidade indicativa do registro da penhora, pois a documentação de ID. 96610055 - ss apenas demonstra o recebimento e protocolo do pedido de prenotação junto ao 3o CRI, e a inserção seria a de no R11 270.061 (ID. 96610055 : Pág. 2). A SECRETARIA reitere o Ofício de ID. 94819779 ao Banco CAIXA diante da ausência de resposta até o momento. Oficie-se. Ressalto que nova avaliação será implementada em vindouro momento processual. Por outro lado, o agravante sustenta que o imóvel penhorado constitui bem de família, portanto, trata-se de bem impenhorável. Além disso, afirma que somente possui a propriedade resolúvel do bem, sendo indevida a penhora sem autorização do credor fiduciário, devendo aguardar o adimplemento da dívida para que qualquer medida restritiva possa ser determinada. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Confira-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Em contrapartida, o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, XII, expressamente prevê a possibilidade de penhora dos “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Assim, destaca-se que o diploma legal permite que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia e não sobre o próprio bem imóvel. Eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal atestando essa possibilidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. GARANTIA REAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO. SUBROGAÇÃO DO CRÉDITO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, inciso XII do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 1.1. Caso a coisa pertença a terceiro garantidor, este será intimado sobre a constrição, nos termos do art. 835, § 3o, do CPC. 1.2. A alienação de direito aquisitivo de bem, objeto de contrato de alienação fiduciária, somente será ineficaz em relação ao proprietário fiduciário, caso o mesmo não tenha sido intimado, de acordo com o art. 804, § 3o, do CPC. 2. No caso, inexiste óbice para o deferimento o pedido do credor de alienação judicial do bem imóvel com gravame de alienação fiduciária, desde que respeitado o limite correspondente a expressão econômica do devedor sobre o bem. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1335216, 07494292520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no PJe: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITO AQUISITIVO DE BEM GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de penhora sobre direito aquisitivo de veículo alienado fiduciariamente. 2. Nos termos do art. 7-A do Decreto-Lei n.o 911/1969 c/c o art. 835, XII, do CPC, é possível a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada sobre bem com garantia de alienação fiduciária. 3. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deve observar a razoabilidade e a eficiência em suas decisões. Assim, revela-se escorreita decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos de bem dado em garantia, em contrato de empréstimo com alienação fiduciária, no qual o devedor apenas pagou três prestações da avença. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1331513, 07031590620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor. 2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução. 3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1196444, 07086818220198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, a penhora foi determinada sobre os direitos aquisitivos do imóvel (ID 92157026 dos autos originários), apartamento n.1605 localizado na Rua 13 norte, bloco D, lote 01/03, Apto 1.605 em Águas Claras. Todavia, ainda que não tenha sido realizado o bloqueio sobre a propriedade do bem, a impenhorabilidade garantida aos bens de família, tais como o imóvel penhorado, somente será afastada nas situações excepcionais previstas na Lei 8.009/90. Transcrevo: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: I - em razão dos créditos de trabalhadores da própria residência e das respectivas contribuições previdenciárias; II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III -- pelo credor de pensão alimentícia; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. VII - por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. (destaquei) Dessa forma, observa-se que a questão debatida não se enquadra em nenhuma das hipóteses excepcionais para justificar a inaplicabilidade da impenhorabilidade em razão da configuração do imóvel penhorado como bem de família, sendo imprescindível que a proteção garantida legalmente ao imóvel, em que o agravante reside com sua família, prevaleça também quanto aos direitos aquisitivos do bem. Eis a jurisprudência desta Corte de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL RESIDENCIAL. NECESSIDADE DE SE VERIFICAR SE O IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE É BEM DE FAMÍLIA. MÓVEIS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. PROTEÇÃO JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. 1. Não se discute, no âmbito desta Corte, a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, contudo, é preciso identificar se tais direitos são derivados de imóvel que se enquadra na definição de bem de família, porque estariam então protegidos pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990. 2. Se há nos autos certidão emitida por Oficial de Justiça, listando bens móveis que não ultrapassam o uso comum de médio padrão de vida, nem se mostram vultosos ou supérfluos, e ainda atestando que os bens que guarnecem a residência do devedor estão enquadrados na proteção concedida ao bem de família, correta a decisão que os considera impenhoráveis. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1362213, 07082239420218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. A Lei n° 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família e determina, em seus artigos 1o e 5o, que o imóvel residencial é assim caracterizado quando for o único pertencente ao devedor e nele ele e/ou sua família residam. A norma tem como finalidade a proteção do lar da entidade familiar, em respeito ao direito social à moradia e à garantia fundamental da dignidade da pessoa humana. Não importa, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, que o bem seja de propriedade do credor fiduciário até a quitação do financiamento, devendo a impenhorabilidade recair, de igual modo, sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, especialmente quando ausentes as exceções à impenhorabilidade previstas no artigo 3°, da Lei n° 8.009/90. (Acórdão 1344299, 07001275620218079000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE (ART. 3o). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do executado, ora agravante, provar que o seu imóvel se enquadra nos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. No caso vertente, a pesquisa realizada pelo sistema e-RIDF nos autos originários indicou ser o agravante possuidor de apenas um imóvel, o qual encontra-se gravado com cláusula de alienação fiduciária. A citação e a intimação pessoal da penhora sobre os direitos aquisitivos do aludido bem foram efetivadas no endereço do imóvel constrito, circunstâncias aptas a demonstrar que o agravante de fato o mantém como residência. Ademais, o crédito perseguido nos autos decorre de contrato bancário, no qual o agravante figurou como fiador, hipótese que não se enquadra nas exceções legais à impenhorabilidade de bem de família (art. 3o da Lei n. 8.009/90). 3. Se os documentos juntados aos autos comprovam que o bem sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90 e não incide no caso nenhuma exceção à impenhorabilidade, merece reforma a decisão que determinou a penhora dobre os direitos aquisitivos do imóvel, por se tratar de bem de família. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1339473, 07057114120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, cumpre destacar que para se valer da proteção legal da impenhorabilidade, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a constrição judicial recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Nesse contexto, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja possuidor de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No caso dos autos, o agravante juntou aos autos certidões dos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal (ID 29902659), que demonstram que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade,assim como apresentou como comprovante de residência a conta de energia, internet e condomínio (IDs 29902693, 29902696 e 29902697). Assim, necessário o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família do agravante. Nesse sentido entende este eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI N. 8.009/1990. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE VÁRIOS IMÓVEIS. BEM FAMÍLIA NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO REPRESENTADO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DO ART. 3o, III, DA LEI 8.009/1990. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA PENHORA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de bem de família constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo se falar em preclusão temporal. 2. A Lei n. 8.009/90 não exige que o proprietário seja titular de um único imóvel para que se possa caracterizá-lo como bem de família, tanto que mantém a impenhorabilidade de um dos imóveis residenciais caso a entidade familiar seja "possuidora de vários imóveis utilizados como residência" (art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90). 3. No caso vertente, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que o executado de fato mantém o imóvel constrito como residência. A certidão de matrícula do bem penhorado contém descrição que comprova possuir o imóvel destinação residencial. Já os documentos que fundamentaram o ajuizamento da ação de conhecimento (instrumento particular de cessão de direitos, termo de rescisão contratual, notificação extrajudicial, aviso de recebimento, alteração contratual, procuração e petição inicial), bem como os juntados posteriormente (declaração de imposto de renda) demonstram que o executado reside no imóvel em questão desde 2015. 4. O crédito oriundo de honorários advocatícios sucumbenciais não viabiliza a penhora de imóvel quando este se caracterize como bem de família, porquanto não pode ser considerado "pensão alimentícia" para o fim de aplicação da exceção prevista no artigo 3o, III, da Lei 8.009/90. 5. Comprovado que o imóvel sobre o qual recai a constrição se enquadra nos requisitos previstos nos arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, e, não incidindo, na hipótese, nenhuma exceção legal à impenhorabilidade, escorreita se mostra a decisão que determinou a desconstituição da penhora sobre o bem objeto da lide, por se tratar de bem de família. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364688, 07092459020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÃO NEGATIVA DE CARTÓRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE AVERBAÇÃO RELATIVA À EDIFICAÇÃO. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O Eg. TJDFT possui o entendimento consolidado de que a qualificação do bem imóvel como bem de família legal, a atrair a impenhorabilidade do artigo 1o da Lei no 8.009/90, requer demonstração, mediante ampla análise dos elementos probatórios constantes dos autos, de que o bem seja objeto de moradia familiar, bem como seja o único da propriedade de seus membros. Inteligência do o artigo 5o da Lei 8.009/90. 2. Os agravados cumpriram seu ônus probatório ao comprovar que residem no imóvel objeto de impugnação, bem como juntaram certidão negativa de propriedade do cartório de registro de imóveis da primeira circunscrição de Anápolis/GO. Colacionaram, ainda, comprovantes de residência consistentes em contas de água e de luz e carnê de IPTU, os quais possuem o condão de demonstrar que o imóvel é utilizado como moradia da família. 3. Não prospera o argumento defendido pela agravante acerca da obrigatoriedade do registro da averbação relativa à edificação no imóvel. O fato de a construção não se encontrar averbada perante o registro imobiliário não constitui empecilho para que o imóvel penhorado (lote de terreno) seja reconhecido como bem de família. 4. Extrai-se dos autos que a prova documental contida no processo demonstra que se trata de único bem imóvel dos executados e que lá residem há algum tempo. Por isso deve ser considerado como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1244784, 07265713420198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO. PROVA DE QUE O BEM É O ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CADA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. PROVA NEGATIVA DA EXISTÊNCIA DE BEM IMÓVEL EM OUTROS ESTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A comprovação de que o bem imóvel é o único de propriedade do devedor pode ser feita mediante juntada de certidões negativas de cada um dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal, não sendo viável a imposição de produção de prova negativa quanto a inexistência de bem imóvel em outros Estados. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1341887, 07022765920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como imprescindível a concessão do efeito suspensivo e da antecipação da tutela recursal ao presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a medida constritiva sobre o imóvel objeto da discussão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021 16:42:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador